Tribunal: STF
Processo: SS 5362
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ementa



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Covid-19. Decreto municipal que estabelece restrições à atividade industrial alimentícia. Conflito com normas estaduais e federal. Ausência de fundamentação técnico-científica que justifique o enrijecimento das restrições já impostas. Desbordamento da competência municipal para legislar sobre interesse local. Risco inverso à ordem administrativa. Conformidade ao decidido pelo STF na ADI nº 6.341/DF e ADPF nº 672/DF. Agravo regimental não provido.